Tribunal: TJDFT
Processo: 0735296-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INDEFERIMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de arbitramento de honorários advocatícios.
2. Pedido de penhora no rosto dos autos, com fundamento na existência de crédito decorrente de prestação de serviços advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para determinar a penhora no rosto dos autos, com base na alegação de existência de crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. A decisão agravada considera que não há demonstração inequívoca da relação jurídica que fundamenta o crédito alegado, tampouco prova da iminência de dano irreparável ou de difícil reparação.
6. A penhora no rosto dos autos é medida excepcional, que demanda prova robusta da existência do crédito e do risco concreto à efetividade da prestação jurisdicional, o que não se verifica no caso.
7. Ausentes os requisitos legais, mantém-se o indeferimento da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca da relação jurídica e do risco concreto à efetividade da prestação jurisdicional. 2. A penhora no rosto dos autos somente é admitida em situações excepcionais, mediante prova robusta da existência do crédito e da iminência de dano irreparável."